Tribunal: TJSP
Processo: 0001390-57.2014.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL – CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DA LEI No

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL – CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ.
Condenação judicial de natureza administrativa em geral. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso dos autores provido, em parte.